Tribunal: TJMT
Processo: 1027267-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027267-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), NELSON JOSE DE SOUZA - CPF: 842.055.718-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal,
sustentando
a
nulidade
de notificação
editalícia
realizada em processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação por edital realizada no processo administrativo foi válida à luz dos princípios do contraditório e
da
ampla defesa; e (
ii
) houve prescrição intercorrente administrativa conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A notificação
editalícia
, utilizada sem o esgotamento das vias ordinárias, configurou cerceamento de defesa, resultando na nulidade do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa.

4. Quanto à prescrição intercorrente, verificou-se que os atos administrativos ocorreram dentro do prazo legal, não configurando inércia da Administração Pública que justificasse a extinção do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Extinção da execução fiscal por nulidade da certidão de dívida ativa decorrente de vício na constituição do crédito
não
tributário.

Tese de julgamento:
"A notificação por edital em processo administrativo é inválida sem a demonstração do esgotamento das tentativas de notificação pessoal, implicando nulidade dos atos administrativos subsequentes.
"

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput e §2º; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema
9
,
Processo n.
1012668-37.2022.8.11.0000
;
Processo n.
1010884-54.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, DJE 27.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON JOSÉ DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína
(
MT
) que
, nos autos da
e
xecução
f
iscal n
.
1000730-04.2021.8.11.0025 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade apresentada pel
a parte

ora a
gravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou, em síntese, que
a notificação
editalícia
é nula, por ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por carta registrada, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como às disposições da legislação estadual aplicável.

Argumenta que seu endereço era conhecido, sendo inválida a tentativa única de intimação por via postal, seguida diretamente de notificação por edital, configurando cerceamento de defesa.

Afirma ainda que houve paralisação do procedimento administrativo por mais de
03 (
três
)
anos, configurando
a
prescrição intercorrente.

Requer
, portanto,
a nulidade do processo administrativo e a extinção da execução fiscal, com o consequente cancelamento da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva n
.
20192765857.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
241983684
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
252965677
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON JOSÉ DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína
(
MT
) que
, nos autos da
e
xecução
f
iscal n
.
1000730-04.2021.8.11.0025 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade apresentada pel
a parte

ora a
gravante.

O ponto central da controvérsia
inicial
reside em verificar a validade da intimação
editalícia
realizada no curso do processo administrativo que
resultou
na constituição definitiva do crédito tributário
.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando que o trâmite do processo administrativo que resultou na inscrição do crédito exequendo em dívida ativa não obedeceu
a
legislação em vigor, deixando de oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, na medida em que não esgotou as vias ordinárias para notificação pessoal da parte autuada
acerca da decisão homologatória n. 2.198/SPA/SEMA/2018
, sendo realizada por edital.

Com efeito, conforme se vê, infere-se que a SEMA-MT encaminhou a notificação da parte autuada para ciência da
decisão homologatória n. 2.198/SPA/SEMA/2018
, mediante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço constante dos seus registros.

Considerando a devolução sem a devida
notificação
da parte autuada
, sob o registro de que o endereço estaria incompleto/insuficiente,
a Administração promoveu sua intimação por edital
.

Todavia, restou
devidamente
demonstrado nos autos que
a parte

a
gravante permaneceu domiciliad
a
no mesmo endereço durante todo o curso do procedimento administrativo,
onde foi devidamente notificad
a
acerca da lavratura do auto de infração, oportunidade em que apresentou defesa administrativa, assim como foi
regularmente citad
a
na presente execução fiscal.

Registre-se que o
prosseguimento do feito administrativo sem a notificação válida d
a parte

a
gravante configur
a
cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), o que
configura
nulidade
de todos
os atos subsequentes, incluindo a inscrição do débito em dívida ativa.

Isso porque, conforme

consolidada jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores,
a
intimação
editalícia

constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n
.
1.986/2013
, então vigente a época. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa,
fundamentado
na
notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária,
restou
identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.
"

------
---

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024
”
.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
9
.
2024, p
ublicado
no DJE 27
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que a
realização da notificação
realizada pela SEMA/MT no presente caso,
por edital
,
sem esgotar os meios ordinários de
notificação da parte agravante,
viol
ou
os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade insanável do processo administrativo
n. 686.514, por consequência, dos demais atos subsequentes, mormente
da certidão de dívida ativa n. 20192765857.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente,
a parte agravante a
firma que entre os atos de juntada das alegações finais e a prolação do despacho saneador no
curso do
procedimento administrativo decorreu lapso superior a
03 (
três
)
anos sem a prática de atos instrutórios capazes de impulsionar o processo.

A controvérsia recursal
neste momento
, portanto,
cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição
intercorrente
, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013,
no que se refere à multa ambiental aplicada.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinente, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da
prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A
prescrição intercorrente
somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1º.
11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
686.514/2010
, verifica-se que o auto de infração n.
107.060
foi lavrado em
10.9.2010
, por
“fazer uso de fogo em 95,000 ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente”
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$
95.000,00
(
noventa e cinco mil reais
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
2010
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
2010
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
26.9.2018
(Id. 241871674 – Pág. 05).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais

que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de
1º.
11.2013
–
data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de ato processua
l
inequívoco da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, a apuração do ilícito administrativo ambiental, qua
l
seja, o
despacho datado
de
1º.7.2016
(Id.
241871672 – Pág. 15)
.
Vejamos:

Com efeito, considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1º.
11.2013
–,
a existência de ato processua
l
inequívoco da Administração Pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente, a apuração do ilícito administrativo ambiental, qua
l
seja, o despacho datado de
1º.7.2016
(Id.
241871672 – Pág. 15)
,

e a data em que decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa –
26.9.2018

–, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Diante de tais premissas,
com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR
, verifico que
, diferentemente do sustentado pela parte agravante, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Nelson José
d
e Souza
para r
econhecer a nulidade da notificação
editalícia
acerca da decisão homologatória
e, por conseguinte, declarar a nulidade do
s atos administrativos subsequentes,
incluindo a inscrição da dívida na
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva n
.
20192765857
.

Por consequência,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal n.
1000730-04.2021.8.11.0025, por ausê
ncia de título executivo válido, determinando o levantamento de eventuais penhoras em favor da parte agravante/executada.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024